Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO, EXTORSÃO E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS INFRAÇÕES. PERICULOSIDADE LATENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A gravidade concreta dos crimes, extraída do modus operandi das condutas, evidencia periculosidade latente e serve de fundamento idôneo para respaldar a prognose de risco à ordem pública, ante o receio fundado de novas infrações.
2. A intimidação de vítima mediante ameaças de mal injusto e grave a si ou familiares é motivo suficiente para justificar a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema como mecanismo último de proteção das vítimas atuais e potenciais, bem como da própria regularidade da instrução criminal em curso.
3. No caso, tratando-se de crimes de estupro, extorsão e atração ou indução de adolescentes à prostituição, todos praticados em ambiente virtual, contra mais de uma vítima, havendo ainda fundada suspeita de outras, o risco de reiteração delitiva é real e atual, não havendo, desse modo, medidas cautelares diversas com eficácia suficiente para conter o eventual ímpeto do agressor, que inclusive teria ameaçado remotamente uma das vítimas adolescentes quando ela já estava nas dependências da delegacia, o que acarretou percalços às investigações, ante a postura pouco colaborativa adotada por ela a partir de então.
4. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, devendo ser ponderada com base nas circunstâncias do caso concreto, cujas peculiaridades, por vezes, acabam por demandar uma maior dilação da marcha processual, sem que isso implique, todavia, em mácula ao princípio da razoável duração do processo.
5. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao Juízo Impetrado.